Tribunal: TJMT
Processo: 1009840-16.2023.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009840-16.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTAVIO AUGUSTO MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 007.855.031-96 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), OTAVIO AUGUSTO MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 007.855.031-96 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE OTAVIO AUGUSTO MOREIRA DE CARVALHO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Atraso Na Entrega De Diploma. Dano Moral Configurado. Dano Material Não Comprovado.
Parcial

Provimento
ao Apelo do Acadêmico
.

Des
provido recurso da Instituição de Ensino
.

I. Caso em exame

1.
Estudante de engenharia civil ajuizou ação indenizatória
em desfavor da
instituição de ensino superior alegando atraso superior a um ano e meio na entrega do diploma, com erros reiterados e omissão administrativa.

2.
Pleiteou indenização por danos morais e materiais em razão da impossibilidade de progressão funcional e negativa de crédito.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a configuração de falha na prestação de serviço educacional apta a gerar dano moral; e (
ii
) a existência de dano material indenizável por perda de oportunidade de progressão funcional.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo dispensável a prova de culpa.

5. Comprovado o atraso injustificado e a má qualidade na emissão do diploma, configura-se falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

6. Ausente prova cabal de que a falta do diploma foi causa direta da não obtenção de progressão funcional, inviável a indenização por danos materiais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Apelo da instituição
de ensino
desprovida. Apelação do a
cadêmico
parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
"
Configura falha na prestação do serviço educacional o atraso injustificado na entrega de diploma de graduação, com vícios reiterados, ensejando reparação por dano moral
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 2o, 3o e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TRF-3,
ApCiv
5006975-67.2023.4.03.6000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1009840-16
.20
2
3
.8.11.00
06

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por
Otávio Augusto Moreira de Carvalho
em desfavor do
Centro de Educação do Pantanal
Ltda. –
Epp
.

O autor é servidor público e buscava progressão funcional condicionada à conclusão de curso superior
, razão pela qual se ma
triculou em curso de Engenharia Civil oferecido pela FAPAN (Centro de Educação do Pantanal), com formatura ocorrida em fevereiro de 2021.

O diploma foi entregue
apenas
em agosto de 2022, o que, segundo o autor, impediu sua progressão funcional e,
por
conse
guinte
, gerou prejuízos materiais e morais.
Aduziu que
entrega tardia do diploma impediu que obtivesse aumento salarial a que teria direito desde fevereiro de 2021.

Alegou que,
tão logo promovida
a entrega do diploma, em 2023, foi promovido funcionalmente, o que comprovaria o nexo entre o documento e o prejuízo financeiro.

O Juiz
de primeiro grau reconhece
u a configuração d
o dano moral
e fixou a verba em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data da citação.

Afastou o pedido de indenização por
dano material, por entender que não foi comprovada a perda patrimonial ou que a progressão tenha sido impedida
apenas
pela falta do diploma.

Ao final, promoveu o rateio das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fix
ad
o
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
com a ressalva de suspensão da
exigibilidade
em relação ao autor,
por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado,
Otávio Augusto Moreira de Carvalho

aduz
iu
a nulidade da sentença por violação a dispositivos processuais e constitucionais, notadamente os
arts
. 141, 492 e 489, §1o, do CPC, bem como os
arts
. 5o, XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal
. S
ustent
ou
que o
Juiz
deixou de considerar
o
s pedidos formulados na exordial e no aditamento.

Destac
ou que o caso retrata
perda de chance, pois a
falta
do diploma no prazo correto inviabilizou o acesso a
os
cargos comissionados e
às
vantagens funcionais correlatas.

Defende
u
que
há provas d
a diferença salarial devida desde fevereiro de 2021 até julho de 2023, período em que deveria ter ocorrido sua progressão funcional, conforme comprovam os contracheques
apresentados
e a portaria de progressão expedida em 2023.

Estim
ou
o prejuízo material em R$ 8.606,85
(oito mil seiscentos e seis reais e oitenta e cinco centavos)
, valor que reputa devido a título de indenização.

No que tange ao dano moral, sustent
ou
que o valor arbitrado é ínfimo diante da gravidade do dano experimentado, do lapso temporal em que ficou privado de sua progressão e do porte econômico da instituição, circunstâncias que exigiriam a fixação de indenização em montante mais expressivo, compatível com o caráter pedagógico da medida.

Não há c
ontrarrazões
pela Faculdade.

De seu turno, o
Centro de Educação do Pantanal Ltda. –
Epp
argument
ou
que

não foi configurado o dano à honra do acadêmico.

Afirmou que
a mera alegação de entrega tardia de diploma
,
fato que sequer foi qualificado como ato ilícito com gravidade suficiente para ofender direitos da personalidade
,
não enseja, por si só, indenização por danos morais, pois não
ficou
demonstrado qualquer sofrimento real, vexame, angústia ou violação existencial.

Arguiu que o
simples dissabor cotidiano ou frustração de expectativa, ainda que legítima, não autoriza a concessão de compensação pecuniária, sob pena de vulgarização do instituto e de desvirtuamento da função pedagógico-compensatória da indenização civil.

Pediu a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Em pedido alternativo, ped
iu
a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no ID
301957982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Otávio Augusto Moreira de Carvalho

propôs a
Ação Indenizatória em desfavor do
Centro de Educação do Pantanal Ltda. –
Epp
.
ao argumento de que
é servidor público efetivo do
m
unicípio de Cáceres/MT,
e
ocupa o cargo de encanador na empresa municipal de abastecimento de água, conforme comprova sua ficha funcional e holerites anexos.

Almejando aprimoramento profissional, progressão funcional e consequente melhoria salarial, matriculou-se no curso de Engenharia Civil ofertado pela
FAPAN
, tendo ingressado
em 23 de novembro de
2015, mediante contrato de prestação de serviços educacionais.

Narrou que, d
iante da sua condição financeira modesta, postulou e obteve financiamento estudantil via FIES para custear integralmente o curso superior.

Prosseguiu dizendo que, a
pós regular cumprimento das exigências curriculares, colou grau no curso de Engenharia Civil
em 25
de fevereiro de 2021. Entretanto, mesmo tendo concluído todos os créditos,
disse que a Faculdade
não forneceu o diploma no prazo de 120
(cento e vinte)
dias após a colação de grau, conforme
expressamente admitido pela própria instituição em declaração escrita
.

Alegou ter
tent
ad
o, por diversas vezes, obter o referido documento essencial à sua vida funcional e acadêmica
.

Disse que e
ncaminhou e-mails, realizou requerimentos presenciais e eletrônicos, registrou reclamações administrativas junto ao PROCON, tudo sem sucesso.

Aduziu que o
primeiro diploma foi fornecido somente no final de 2021, quase 10
(dez)
meses após a colação de grau
(fevereiro de 2021);
porém
,
com erro no
seu
nome e formatação indevida, o que inviabilizou seu uso.

Diante disso,
alegou ter
proced
ido
à devolução do diploma com pedido de retificação em 16/12/2021.
C
ontudo,
a Instituição de Ensino se
manteve inerte.

Afirmou que a n
ova via do diploma
(
corrigido
)
foi encaminhada apenas em agosto de 2022, ou seja, mais de 1 (um) ano e meio após a colação de grau, período em que o
a
utor permaneceu sem possibilidade de comprovar sua formação superior.

Sustentou que a
s consequências da
de
mora injustificada foram graves
, pois
ficou impedido de apresentar o diploma para obtenção de progressão funcional e aumento salarial, conforme prev
ia
a Lei Complementar Municipal n.o 106/2015, que
condiciona
va
a elevação de nível e vencimentos à obtenção de nova habilitação acadêmica.

Argumentou que, n
a condição de encanador, poderia ter migrado para nível superior da carreira e auferido rendimentos significativamente maiores, o que não ocorreu devido à
atitude negligente e morosa
da
Instituição de Ensino
.

A
crescentou que
havia concluído todos os créditos de curso de pós-graduação
lato sensu
(MBA em Gestão e Engenharia de Custos), junto à FAATESP/IBEC
;
porém
,
o certificado do curso de especialização não pôde ser expedido por falta da apresentação do diploma de graduação, também
,
em decorrência da omissão da
FAPAN
.

Assim,
alegou que
o atraso na entrega do diploma repercutiu negativamente
e
m sua titulação profissional e desenvolvimento acadêmico.

Disse que a
situação
se
agravou com a expiração do período de carência do FIES, pois passou a ser cobrado pelo pagamento das parcelas, mesmo sem ter tido acesso ao diploma para tentar obter melhores condições de renda. Em consequência, teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, como
a
Serasa

Experian
,
o que
ger
ou
abalo moral, constrangimento público e dano à sua imagem de consumidor adimplente.

Expôs que, e
m todas as tentativas de solução administrativa, inclusive com abertura de reclamações formais no PROCON, a instituição deixou de comparecer às audiências e não apresentou solução efetiva, reiterando a má-fé e desinteresse em reparar
o fato
.

Assim,
disse que seu
s prejuízos são:
(i)
materiais, pela frustração d
e
não conseguir a
progressão
funcional e salarial, e
(
ii
)
morais, em razão da angústia prolongada, negativa de crédito e sentimento de desamparo institucional.

Forte no arrazoado, o autor pediu
:

(
a) Condena
ção da Instituição de Ensino
ao pagamento de danos materiais, correspondentes às diferenças salariais que teria direito desde fevereiro de 2021 até a efetiva progressão funcional, conforme parâmetros legais municipais;

(
b) Condena
ção
ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo-se como parâmetro a quantia de 25 (vinte e cinco) vezes o valor do
seu
salário (R$ 2.020,86), com incidência de correção monetária e juros legais desde a data do ilícito;

c)
Q
ue a
FAPAN
se abstenha de realizar qualquer cobrança ou incluir o
seu
nome nos cadastros de inadimplentes em razão de dívidas oriundas do FIES ou afins, em virtude da mora por ela própria causada
.

Instruiu a inicial com farta documentação de todo o alegado.

Em sua defesa, a Instituição de Ensino disse que
a
emissão do diploma depende de solicitação expressa pelo aluno e do envio de documentação adequada via Portal do Aluno (SIA).

Alegou que o autor não requereu a expedição do diploma em tempo oportuno, sendo o suposto atraso imputável exclusivamente à sua própria inércia.

Quanto
ao erro material identificado no prenome do autor, limitando-se à inserção indevida de acento, aduziu que o equívoco foi prontamente sanado, com emissão e envio de nova via digital, conforme autorizam as normativas educacionais vigentes.

Sustentou
que,
em nenhum momento
, a conduta da Instituição de Ensino se
revelou ilícita ou caracterizadora de desídia institucional,
pois sempre esteve à
disposição do aluno para esclarecimentos e adoção das medidas corretivas necessárias, com observância dos princípios da boa-fé objetiva e contratual.

Ressaltou que eventual descontentamento com a prestação de serviços não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente, por si só, para ensejar reparação moral.

Nesse contexto, enfatizou que, embora a responsabilidade civil do fornecedor de serviços educacionais seja
objetiva, subsiste o dever d
e
o consumidor de comprovar o dano alegado e o nexo de causalidade com a conduta do fornecedor, o que não
teria sido
verifica
do
no caso concreto.

A
rguiu falta de
elementos probatórios mínimos
quanto ao pedido de indenização por danos materiais.

A instituição também discorreu longamente sobre o princípio da autonomia universitária, previsto no art. 207 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei no 9.394/96 (LDB), segundo o qual às universidades é assegurado o poder de
se
autogerir administrativa, financeira e academicamente, inclusive no que tange aos procedimentos de expedição de diplomas.

Forte nesses argumentos, pediu a improcedência dos pedidos iniciais.

Apresentada a réplica, o juiz proferiu decisão de saneamento e organização do processo
, f
ixou ponto controvertido e designou audiência de instrução, que foi realizada,
tendo sido certificada a ausência da Instituição de Ensino,
conforme Termo anexado no ID
301957957.

Encerrada a fase instrutória,
sobreveio
a sentença recorrida.

À luz do
CDC,
o Juiz
aplicou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, como medida de proteção à sua hipossuficiência técnica e informacional.

Fundamentou que
a
FAPAN
não

prov
ou
que o atraso na entrega do diploma se deu por culpa do
acadêmico
. Ao revés,
expôs
que o diploma foi, por diversas vezes, emitido com erros formais e corrigido após insistentes reclamações do
aluno
, o que caracteriza falha na prestação de serviço educacional e enseja responsabilidade objetiva da instituição (art. 14 do CDC).

No tocante ao dano moral, o
Juiz
reconheceu que a conduta da
FAPAN
ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasion
ou
lesão relevante à esfera existencial do a
luno
, notadamente porque o diploma não tem
mero
valor simbólico, e constitui instrumento essencial à concretização de direitos profissionais e educacionais.

Com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função pedagógica da indenização e capacidade econômica das partes, foi fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Lado outro,
o pedido de indenização por danos materiais, sob a forma de lucros cessantes (diferença salarial não percebida), foi julgado improcedente por ausência de comprovação efetiva.

Inconformadas, ambas as partes recorreram, cujas razões passo a analisar simultaneamente.

A relação entre o estudante e a instituição de ensino é, por excelência, relação de consumo, nos termos dos art
igos
2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, aplicável int
egralmente
à espécie.

No caso, cuida-se de responsabilidade objetiva (art. 14, CDC),
que
basta a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano decorrente, sendo desnecessária a prova de culpa
(ou ilícito civil, como abordado na apelação da FAPAN)
.

A jurisprudência pátria tem se posicionado de modo pacífico quanto à responsabilidade das instituições de ensino pelo atraso injustificado na entrega de diplomas, especialmente quando a conduta revela negligência administrativa reiterada, como se depreende da documentação que comprova erros sucessivos na emissão do diploma do
acadêmico
, notadamente na grafia de seu nome, mesmo após diversas tentativas de correção.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em lição doutrinária que bem retrata o presente caso:

“
A responsabilidade do prestador de serviços educacionais abrange não apenas a prestação regular das atividades de ensino, mas também a adequada entrega de documentos indispensáveis à vida civil e profissional do aluno.
O diploma é o símbolo jurídico da conclusão do curso, e seu extravio ou atraso injustificado, especialmente quando decorrente de falha interna, enseja a reparação dos danos
, morais e eventualmente materiais, advindos do descumprimento contratual
.”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2022)
(Sem destaques no original).

Trata-se, pois, de fato do serviço, cuja responsabilidade é atribuída à instituição de ensino, que deve manter controle e eficiência administrativa para garantir a entrega do diploma em prazo razoável e com a devida correção formal
, o que não ocorreu na espécie
.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO SUPERIOR. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
ATRASO INJUSTIFICADO NA EMISSÃO DE DIPLOMA. DANO MORAL. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DA ALUNA. DEVER DE
REPARAÇÃO.
FUNÇÃO REPARADORA, PREVENTIVA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO.

1. A pretensão indenizatória da Autora se funda na comprovação de falha na prestação dos serviços, decorrente da demora na expedição, registro e entrega de diploma em virtude da conclusão do curso de Curso Superior.

2.
Universidade Ré que não se desincumbiu em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade prevista na lei consumerista, se limitando a alegar a licitude no regramento estabelecido pela Instituição, bem como a não ocorrência dos danos morais.

3. Aplicável à espécie as disposições do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos gerados ao consumidor em razão de defeitos na prestação de serviços, como na hipótese dos autos, em que restou demonstrada a
demora injustificada para entrega do diploma de curso, necessário ao exercício profissional da Autora.

4.
O atraso injustificado e desarrazoado na entrega do diploma de conclusão de curso superior, além de configurar má prestação de serviço, resvalou na esfera íntima da aluna, configura situação que ultrapassa os limites de um mero aborrecimento, ensejando o dano moral passível de recomposição.

5. Considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial o a recusa da Apelante em atender a demanda da Autora em tempo hábil, o montante de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) fixados pela sentença, se revela razoável e suficiente para a compensação do dano no caso dos autos, atendendo, ainda às funções preventiva e pedagógica que balizam o dano moral, no âmbito das relações de
consumo.

6. Recurso de apelação a que se nega provimento
.

(TRF-3 -
ApCiv
: 50069756720234036000 MS, Relator.: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2024, 4a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 26/07/2024)

Logo, sem maiores delongas, não há retoques a serem feitos na sentença quanto a configuração da responsabilidade objetiva da Instituição de Ensino por fato do serviço, à luz do CDC.

Quanto aos danos alegados, dúvidas não há quanto à configuração da ofensa à honra do aluno/autor.

Conforme explicado, a
jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o atraso injustificado na entrega do diploma, sobretudo quando agravado por erros de grafia no nome do egresso e consequente perda de oportunidades profissionais, excede
a
os limites do mero aborrecimento e causa dano moral indenizável.

Com efeito, o dano moral decorre do próprio fato
(presumido)
,
o que significa que é
prescindível a demonstração de sua extensão concreta,
pois
basta o reconhecimento da ilicitude ou falha na prestação do serviço, como ocorreu.

No que tange à
quantia fixada na origem (R$ 5.000,00), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se insuficiente para atender à dupla função da indenização: reparatória e pedagógica, mormente diante do porte econômico da instituição de ensino e da gravidade do constrangimento causado ao estudante.

Considerando o longo período de espera
(um ano e meio)
, os erros formais reiterados, a frustração de expectativas
profissionais, e os parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses análogas, entendo adequada e justa a majoração do valor para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, cujo montante deverá ser corrigido pelo IPCA a partir do julgamento e acrescido de juros pela SELIC a contar da citação
.

Lado outro, q
uanto
ao pedido de i
ndenização por danos materiais, entendo correta a conclusão d
o Juiz
senten
ciante
ao indeferir o pleito.

De fato, não
há
prova
concreta
, resolutiva e inconteste da perda patrimonial alegada.

Os danos emergentes e os lucros cessantes, para serem indenizáveis, exigem demonstração cabal de sua existência, extensão e nexo causal.
Ou seja, n
ão basta alegar que a progressão funcional dependeria do diploma.

Para obter a
reparação material, é
preciso comprovar que a
falta
do diploma foi o único
e exclusivo
fator impeditivo da progressão e que o dano patrimonial realmente se concretizou.

Nas palavras de Maria Helena Diniz:

“
O prejuízo deve ser certo, direto e atual, não se admitindo indenização por dano hipotético ou remoto. A reparação por dano material exige que a lesão patrimonial seja real, e não mera expectativa”

(DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil Brasileiro. Volume 7. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.)

No caso concreto,
sem embargo às razões do aluno e servidor efetivo municipal,
trata-se de mera expectativa de progressão funcional, não comprovada com a exatidão e certeza que a legislação exige.

Ademais, não se demonstrou que a progressão seria automática ou que outras variáveis administrativas não influiriam na concessão do benefício funcional.

Portanto, entendo que não há respaldo legal ou probatório para o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais, razão pela qual deve ser mantida a improcedência neste ponto.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao apelo interposto por
Centro de Educação do Pantanal Ltda. –
Epp
.

D
ou parcial
provimento
ao recurso de apelação
interposto por
Otávio Augusto Moreira de Carvalho

apenas para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo
IPCA
desde o arbitramento (data d
o julgamento colegiado
) e com juros
pela SELIX
desde a citação.

Confirmo o rateio do ônus
da
sucumbência (50% para cada litigante) e diante do resultado do julgamento, majoro os h
onorários advocatícios
recursais apenas em desfavor do
Centro de Educação do Pantanal Ltda. –
Epp
, que passa a ser de
12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025